Tribunal: STF
Processo: HC 201894
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpusimpetrado em face de acórdão do STM, assim ementado (eDOC 10):
    APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Impossível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o valor da res furtiva não é considerado ínfimo, ainda mais pelo fato de o furto praticado por militar dentro da caserna não atingir apenas o patrimônio da vítima, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de confiança que devem existir entre colegas de farda. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime 
    Busca o impetrante, em síntese, a absolvição do paciente, com base na aplicação do princípio da insignificância, pois a coisa furtada “foi devolvida no mesmo dia, ocorreu efetivo arrependimento, trata-se de um cidadão civil, ao que deve ser aplicado o art. 439, “b”, do CPPM”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente